Tribunal: TJMT
Processo: 1004085-97.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004085-97.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (IMPETRANTE), RODRIGO COIMBRA DE SOUZA - CPF: 044.749.011-77 (PACIENTE), DOUTO JUIZO 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), RODRIGO COIMBRA DE SOUZA - CPF: 044.749.011-77 (PACIENTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MARIA JOSE MENDES BORBA (VÍTIMA), CRISTHYAN RAPHAEL DE AMORIM - CPF: 041.657.581-16 (VÍTIMA), CRISTHYAN RAPHAEL DE AMORIM - CPF: 041.657.581-16 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO MAYRON SANTANA SANTOS - CPF: 062.498.621-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO, HAJA VISTA A OCORRÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART. 33,
CAPUT
, E NO ART. 35,
CAPUT
, AMBOS DA LEI N.o 11.343/06 E NO ART. 349-A DO CP – ALEGADA NULIDADE DO FLAGRANTE PERPETRADO, BEM ASSIM DAS PROVAS POR MEIO DELE OBTIDAS E DEMAIS DERIVADAS E, POR CONSEQUÊNCIA, DA PRISÃO PREVENTIVA DELE DECORRENTE - MATÉRIA NÃO EXAMINADA EM 1o GRAU
–
VEDADA ANÁLISE DIRETAMENTE PELO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RISCO DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE QUE ATINJA A LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE -
AÇÃO CONSTITUCIONAL EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO.

Não sendo apreciada pelo d. juízo singular a alegada nulidade do flagrante perpetrado, bem assim das provas por meio dele obtidas e demais derivadas e, por consequência, da prisão preventiva dele decorrente, a matéria não pode ser examinada diretamente pelo eg. TJMT, sob pena de indevida supressão de instância, a inviabilizar o exame do mérito da ação constitucional, mesmo porque inexiste flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, pois a prova pré-constituída demonstra que, previamente ao flagrante, houve a realização de investigação pela Polícia Judiciária Civil, que viabilizou a colheita de indicativos do possível envolvimento do paciente com o comércio espúrio, que, aliados às declarações do co-flagrado no momento da abordagem policial, no sentido de que na residência do favorecido nessa ordem e de outros comparsas havia drogas e outros objetos armazenados que indicam a prática delitiva, autorizam
a entrada forçada no domicílio sem a autorização judicial, desde que as fundadas suspeitas da ocorrência de crime no local sejam justificadas posteriormente, sem que configure qualquer ilegalidade, nos termos do que assentado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.o 603.616/RO, com repercussão geral.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

D
R
.

ONORIO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR

PACIENTE

RODRIGO COIMBRA DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT,
por decretar a prisão preventiva em seu desfavor
, em razão da prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 33,
caput
, e no art. 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/06 e no art. 349-A do CP, a
despeito da ilegalidade das provas obtidas pelos agentes de segurança por meios ilícitos.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico que
houve invasão de domicílio pelos policiais civis, porquanto a entrada nos endereços averiguados se deu sem autorização judicial e na inexistência de fundadas suspeitas da prática criminosa nos locais, a
eivar de vício todas as provas obtidas a partir de tais diligências, assim como as delas derivadas
.

Nessa ordem de ideias, relata que o flagrante se deu em razão de uma denúncia anônima realizada aos agentes de segurança, sem prévia averiguação acerca da veracidade dos fatos narrados e sem o devido mandado judicial de busca e apreensão, a tornar
nula a decisão que homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva
,
porquanto derivada de provas ilícitas
, citando, em abono à tese defensiva, diversos precedentes das Cortes Superiores.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer,
liminarmente
, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja agraciado com a liberdade provisória, mesmo que eventualmente submetido ao cumprimento de cautelares menos severas do art. 319 do CPP e,
no mérito
, pleiteia a declaração de nulidade de todas as provas existentes nos autos originários, por evidente ofensa ao art. 157, art. 240, §1o e ao art. 303, todos do CPP e, por consequência, da prisão preventiva decretada em face do favorecido nessa ordem e,
ainda, oportunamente, pugna pela intimação pessoal do patrono da data da sessão de julgamento para fins de sustentação oral
.

A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 79306998, à qual posteriormente somaram-se os documentos de ID 79618468 e ID 79618469.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID
79478986
) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas com a juntada dos documentos de ID
79797982

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou

pela
extinção da ação de
habeas corpus
sem exame do mérito,
e, acaso admitido o julgamento
,
pela
denegação
da ordem
(ID 80405489).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pela extinção do
writ
sem exame do mérito, ao argumento de que as insurgências contidas na presente impetração não foram objeto de análise pelo d. magistrado singular, a inviabilizar o exame direto por esta Corte,
sob pena de indevida supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Com efeito, o princípio do duplo grau de jurisdição, previsto expressamente no Pacto de São José da Costa Rica e implicitamente na própria Constituição Federal de 1988, ao estruturar o Poder Judiciário em instâncias, dividindo-o em órgãos hierarquizados e atribuindo a cada um deles a possibilidade de rever as decisões uns dos outros, objetiva assegurar que as questões fáticas e jurídicas sejam reexaminadas por órgão jurisdicional superior.

Mais do que mero direito subjetivo da parte, o referido princípio constitui característica de um processo justo e legal, regularmente instaurado não apenas em benefício das partes, mas em prol de toda sociedade, que tem evidente interesse no exercício da função jurisdicional consoante as regras do devido processo legal.

Assim, à exceção das hipóteses de competência originária dos Tribunais, o processo deve ser examinado uma vez em 1o grau de jurisdição e reexaminado pelas Cortes Superiores. Por isto, inadmite-se que a matéria não ventilada em órgão jurisdicional inferior seja diretamente analisada por instância superior, uma vez que isso caracterizaria indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça assim firmaram seus entendimentos,
in verbis:

“
Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências
” (STF - HC 174195, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176

DIVULG 13-07-2020

PUBLIC 14-07-2020) – destaquei.

“Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prévio exame das alegações pelas instâncias ordinárias constitui requisito indispensável para sua apreciação nesta instância, ainda quando se cuide de questão de ordem pública”

(STJ - AgRg no HC 616.994/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021)- destaquei.

No que se refere ao
habeas corpus
, ação de dignidade constitucional, que visa proteger o direito à liberdade de locomoção atingida por ilegalidade ou abuso de poder, embora não seja indispensável o efetivo esgotamento das vias ordinárias, por se a condição da autoridade coatora que determina a competência para o julgamento do
writ
nas instâncias superiores, é evidente que, na ausência de apreciação da matéria pelo juiz singular, não há como considerá-lo como responsável pelo aventado constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente.

Com isso, como bem leciona Renato Brasileiro de Lima, “
Revela-se inviável, portanto, o pedido de julgamento de habeas corpus per saltum, ou seja, o julgamento do remédio heroico pelas instâncias superiores sem prévia provocação das instâncias inferiores acerca do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, sob pena de verdadeira supressão de instância e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
”
(LIMA, Renato Brasileiro de. MANUAL DE PROCESSO PENAL: VOLUME ÚNICO – 4. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016) – destaquei.

Partindo de tais premissas, compulsando a prova pré-constituída, verifico que a aventada nulidade do flagrante, assim como das provas dele obtidas e demais derivadas, e, por consequência, da prisão preventiva dele decorrente,
não foi suscitada, tampouco apreciada em 1o grau, a impedir que se considere como autoridade coatora o d. magistrado singular, ante a inexistência de ato coator a ele atribuído.

Logo, não havendo o enfrentamento da matéria suscitada na presente impetração pelo d. juízo
a quo
, incabível a sua apreciação diretamente por esta instância revisora, uma vez que isto caracterizaria indevida supressão de instância.

Nesse mesmo sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “
A alegação de nulidade do flagrante, ante à suposta violação de domicílio pela autoridade policial, não foi apreciada pelo Tribunal de origem, o que obsta a sua análise por esta Corte Superior, sob risco de se incorrer em indesejável supressão de instância
” (HC 577.889/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 23/03/2021) – destaquei.

De mais a mais,
não verifico no caso em apreço flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício
, pois colhe-se dos elementos informativos contidos no remédio heroico que, ao contrário do que alega o impetrante, previamente à prisão em flagrante do paciente, foram realizadas diversas diligências investigativas pela Polícia Judiciária Civil, por haver suspeitas de que ele estaria envolvido com a mercancia espúria de entorpecentes na Comarca de Rondonópolis/MT,
tendo, inclusive, realizado o rastreamento da tornozeleira eletrônica pelo o suspeito utilizada, o que viabilizou a colheita de elementos sugestivos do comércio espúrio.

Assim, no dia fatídico, no momento da abordagem policial, conforme relatado no boletim de ocorrência e na representação do d. Delegado de Polícia pela prisão preventiva de
Rodrigo Coimbra de Souza
e do co-acusado
Cristhyan Raphael de Amorim
, foram localizados no interior do veículo em que estavam os suspeitos um
drone
, no qual estava amarrado entorpecente devidamente embalado e um aparelho celular.

Em seguida, diante das declarações do co-flagrado
Cristhyan
,
no sentido de que havia drogas e outros veículos aéreos não tripulados tanto na residência do paciente quanto na de outros comparsas, os agentes de segurança dirigiram-se até os locais indicados e lograram êxito em apreender mais porções de narcóticos, aparelhos celulares embalados, aparentemente, destinados a entrega no presídio, rádio amador e outros itens destinados a prática criminosa.

Portanto, tratando-se de crime permanente, com a existência de fundadas suspeitas da ocorrência do cometimento do ilícito, que devem ser justificadas posteriormente, autoriza-se a entrada forçada no domicílio sem a autorização judicial, sem que configure qualquer ilegalidade.

Nesse sentido o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n.o 603.616/RO, com repercussão geral, assentou que “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita
, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093

DIVULG 09-05-2016

PUBLIC 10-05-2016)
– destaquei.

Diante desse quadro, resta evidente a impossibilidade de julgamento do presente
habeas corpus
perante este eg. Sodalício, ante a inexistência de prévia análise da matéria suscitada na impetração pelo d. magistrado singular, uma vez que isto configuraria indevida supressão de instância e não existindo flagrante ilegalidade a ser sanada mediante a concessão da ordem de ofício, o feito deve ser extinto, sem exame do mérito.

CONCLUSÃO:

À vista disso, acolho a manifestação da i. Procuradoria-Geral de Justiça e
JULGO EXTINTO
SEM EXAME DO MÉRITO
o presente
habeas corpus
impetrado em favor do paciente
RODRIGO COIMBRA DE SOUZA,

fazendo-o com esteio no art. 3o do CPP c/c art. 485, inc. IV, do CPC, haja vista a configuração de supressão de instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021